Tribunal: TJSP
Processo: 2207960-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. Autora portadora de hipercolesterolemia familiar. Concessão da liminar para fornecimento do medicamento Rephata (Evolocumabe), Prova pré-constituída da necessidade do medicamento, aliada à urgência da medida. Relatório de médico que deve ser aceito. Preenchimento dos requisitos do tema no 106 do STJ. Indisponibilidade do direito à saúde que prevalece em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. Autora portadora de hipercolesterolemia familiar. Concessão da liminar para fornecimento do medicamento Rephata (Evolocumabe), Prova pré-constituída da necessidade do medicamento, aliada à urgência da medida. Relatório de médico que deve ser aceito. Preenchimento dos requisitos do tema no 106 do STJ. Indisponibilidade do direito à saúde que prevalece em face dos protocolos instituídos pelo Administrador. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Óbices orçamentários. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Decisão mantida. Recurso improvido.